Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730138-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursão, suscitada pela agravada (id. 20920264, págs. 5/6). Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora